Tribunal: STF
Processo: HC 218230
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.7.2022, por Bruna Monteiro Valvasori, advogada, em benefício de Tiago Henrique Guarda de Moraes, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.6.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 746.272.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 9.3.2022, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do delito previsto no art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).



    Em 10.3.2022, a custódia foi convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem:



    “1-) "Habeas Corpus" com indeferimento de liminar. Tráfico ilícito de entorpecentes. 



    2-) Pleito para concessão de liberdade provisória, diante do cabimento das medidas cautelares alternativas à prisão. Impossibilidade. 



    3-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal. 



    4-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois ressaltou a necessidade da manutenção do encarceramento preventivo do paciente com base nas graves circunstâncias do caso concreto e nas suas condições pessoais, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública. 



    5-) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam inadequadas e insuficientes, in casu.



    6-) Ordem denegada”.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 746.272 no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.6.2022, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que “a prisão preventiva do paciente é mantida por decisões que sequer apresentam elementos que correspondam aos concretos elementos dos autos, emergindo, inidoneidade na fundamentação eleita, sedimentada em meras suposições quanto à existência do crime e sua autoria, gravidade abstrata e suposição de reiteração criminosa sendo notória a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal”.



    Sustenta que “o paciente comprovou ter trabalho lícito e moradia fixa, ser pessoa de família, honesta e trabalhadora, tendo inclusive se recuperado dos erros cometidos no passado, não havendo qualquer prova nos autos de que sua liberdade afrontará a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou irá deixar de assegurar a aplicação da lei penal”.



    Afirma que “o Paciente possui uma filha de tenra idade, que sofre de cardiopatia congênita e precisa de cirurgia para tentar reverter seu quadro grave de saúde”.



    Enfatiza que “o Paciente agiu em momento de desespero, pois devido a crise diante da pandemia e vendo o estado de saúde [de sua filha] se agravar, caiu em erro”. 



    Argumenta que, “por mais que o Paciente já tenha tido passagem pelo mesmo delito, desde que ganhou sua liberdade em 2020, ficou exercendo trabalho lícito e honesto junto a sua amasia, vindo a cometer o erro de tráfico somente agora em 2022”.



    Salienta que “as drogas que haviam com o Paciente eram ínfimas perto de grandes apreensões, o que demonstra nitidamente, que ele não era traficante contumaz, conforme mencionado em decisões anteriores” (sic).



    Defende ser “impossível alicerçar a garantia da ordem pública no presente caso somente pelo fato do réu ser reincidente” (sic).



    Requer medida liminar para conceder “ao paciente o direito de aguardar o desate do feito em liberdade, expedindo-se em prol deste o competente alvará de soltura”.



    Este o pedido:



    “Posto isto, requer o paciente, diante das peculiaridades do caso, se digne o Eminente Ministro(a) Relator(a) conceder a ordem em provimento liminar em todos os termos requeridos, consoante explanação supra, revogando-se sua prisão preventiva, sendo o paciente posto em liberdade diante da cabal falta de motivação idônea e justa conforme determina o Código de Processo Penal com as alterações trazidas pela Lei 13.964/19, tudo consoante o acima exposto, expedindo-se em seu prol o r. Alvará de Soltura ou ainda, nos termos da lei 12.403/11 sejam aplicadas as medidas cautelares alternativas a prisão, conferindo-se o beneplácito de uma liberdade provisória vinculada, conforme o entendimento e o prudente critério deste Nobre Julgador, por ser medida da mais lídima e necessária justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 746.272.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Não se tem demonstrada ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    Consta dos autos que policiais civis teriam se dirigido à residência do paciente para a investigação de suposta prática do crime de tráfico de drogas. Em campana em viatura descaracterizada, teriam avistado o paciente “em atitude típica de tráfico ilícito de drogas”, pois “pegava algo homiziado no interior da área verde e entregava ao interlocutor, recebendo dinheiro em contrapartida”. Após essa conduta se repetir “diversas vezes” (denúncia, fl. 31, e-doc. 2), os policiais civis teriam abordado o paciente, encontrando com ele quatro porções de maconha e treze pedras de crack.



    Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o juízo de origem apontou a reincidência específica do paciente, justificando a custódia cautelar na necessidade de se resguardar a ordem pública, coibindo o risco de reiteração delitiva:



          “Trata-se de Comunicado de prisão em flagrante de TIAGO HENRIQUE GUARDA DE MORAES. 



    Após oitiva do investigado, manifestaram-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública. 



    Não se vislumbra dos autos qualquer notícia dando conta de maus tratos ou torturas (laudo de exame de corpo de delito, com inexistência de lesões); não havendo indícios de que foi ele agredido, como alegado, não havendo nada nos autos que embase o afirmando por ele. Caso exista novos elementos, o juízo competente poderá tomar medidas que entender pertinentes. 



    Tampouco há, nos documentos apresentados, indícios de irregularidades que maculem o ato. O flagrante foi regular, não cabendo relaxamento, bem como estão presentes os requisitos que ensejam a prisão preventiva do investigado, senão vejamos: 



    Trata-se de crime apenado com mais de 04 anos de reclusão (tráfico de drogas), não sendo possível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, ante o evidente risco de manter-se na mercancia ilícita, havendo indícios de que o autuado há muito tempo na prática de crime, já com condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas (fls. 30/31). Desta forma, é certo que em liberdade continuará a traficar, seja para manter seu vício, seja para sua subsistência. 



    Há indícios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade, considerando o auto de exibição e apreensão e o auto de constatação juntado às fls. 17 e 20/22. 



    A valoração da verossímil versão apresentada pelos policiais será analisada oportunamente, qual seja, por ocasião da instrução processual. Por ora, há elementos para considerar que são suficientes para demonstrar indícios de autoria e materialidade do delito de tráfico em relação ao investigado, considerando a versão de um dos policiais responsáveis pela abordagem, narrando que estavam ‘No intuito de investigação de comércio ilícito de drogas nas vias públicas do bairro Cecap, os policiais do GOE se dividiram de modo que o policial Fabio permaneceu sozinho, em viatura descaracterizada, na Rua Fernando Monteiro, próximo a uma área verde, local conhecido por venda de entorpecentes, enquanto o depoente permaneceu com o restante da equipe, em viatura caracterizada, nas imediações do referido bairro. O policial Fabio observou que um indivíduo, de estatura baixa, trajando blusa de cor preta, que atendeu algumas pessoas que dele se aproximavam. Referido individuo pegava algo escondido na área verde e entregava ao interlocutor, recebendo cédula de dinheiro em contrapartida. Após reiterar essa conduta, o policial Fabio entrou em contato com o depoente e transmitiu as características físicas, de vestimenta e o local onde o investigado se encontrava. O depoente localizou o investigado próximo à área verde, em revista pessoal foi encontrado a importância de sessenta e quatro reais em espécie, apontando onde estavam homiziadas as drogas que estava comercializando, sendo localizadas quatro porções de maconha e treze pedras de crack. Questionado, o autuado se identificou como Tiago Henrique Guarda de Moraes, que possui passagens pelos meios policiais. Esclareceu que estava traficando drogas, pois necessitava de dinheiro. Que o dinheiro que estava consigo era proveniente da venda de entorpecentes. Informando que naquele momento não haver mais droga em sua responsabilidade, além das já localizadas na área verde. Ante o conjunto probatório agregado, foi dada voz de prisão em flagrante a Tiago, sendo conduzido à DEIC para as medidas pertinentes’, fls. 3. 



    Não é possível a aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, posto se tratar de causa de diminuição de pena (o momento apropriado para tal aplicação é na sentença, após analisar a culpabilidade), e ainda porque há elementos suficientes para concluir que o autuado estava fazendo do tráfico seu meio de vida, sendo ainda reincidente em crime doloso. 



    Por fim, a pandemia do Covid-19 tampouco justifica a liberdade do autuado, vez que os estabelecimentos prisionais têm tomado todos os cuidados para que tal não se alastre entre os presos, entre as medidas, encontra-se a quarentena daqueles que ingressam, em isolamento por período de quatorze dias, bem como todas as outras medidas de prevenção; outrossim, a situação pandêmica encontra-se mais controlada. 



    Isto posto, decreto a prisão preventiva do investigado TIAGO HENRIQUE GUARDA DE MORAES, qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 283, caput, do Código de Processo Penal. Expeçam-se o respectivo mandado de prisão, encaminhando-se os autos principais ao juízo competente, oportunamente”.



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, não se demonstram teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Crimes de organização criminosa e receptação. Supressão de instância. Prisão preventiva. Tese de negativa de autoria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (…) 



    3. Segundo o STF, a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). (…)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.939-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.6.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas ou quando demonstrado o risco de reiteração delitiva em razão da reincidência do paciente. (…)



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 214.368-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.6.2022).



    9. Embora a quantidade de droga encontrada com o paciente (1,4 gramas de crack, divididos em treze pedras, e 3,3 gramas de maconha, divididos em quatro porções) não seja grande, não podem ser ignorados a reincidência específica do paciente e o relato dos agentes de polícia civil de que ele teria sido avistado praticando a mercancia de entorpecentes reiteradas vezes antes de ser abordado e preso em flagrante.



    Considerando essas circunstâncias enfatizadas pelo juízo de origem, não se comprova nesta impetração ilegalidade manifesta na imposição da custódia cautelar ao paciente.



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora